Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-16.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004597-16.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), BENEDITO JOSE DE MORAES - CPF: 011.790.931-94 (APELADO), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - R
EQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
ABATIMENTO DOS MESES TRABALHADOS DURANTE A INCAPACIDADE – IMPOSSIBILIDADE – A AUTARQUIA NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA DESÍDIA
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –
RECURSO DESPROVIDO
E REMESSA NÃO CONHECIDA.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

4. Correção Monetária e juros moratórios
devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

5.
O
termo inicial para o restabelecimento do benefício de Auxílio doença, quando o segurado já recebia tal benefício, é o dia seguinte à cessação deste,
contudo, em razão da observância à prescrição quinquenal, será
a partir de
19
-
6
-
2012
.

5.
A
Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais consignou: É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS

INTERESSADO/APELADO:
BENEDITO JOSÉ DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença, por acidente de trabalho ou concessão de auxílio acidente, ajuizada por
Benedito José de Moraes
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido alternativo formulado na inicial,
a fim de ordenar o restabelecimento do auxílio-doença, a partir de 19-6-2012, já observada a prescrição quinquenal, descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o INSS, a submeter o autor ao processo de reabilitação, nos termos do art. 100, da Lei n. 8213/91, devendo este sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal.

Consignou que, a
s prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, acrescida de juros de mora a incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, além da correção monetária, pelo IPCA-E, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, desde a data fixada na sentença.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, a incidir sobre as parcelas vencidas e não pagas até o momento da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ e do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC.

De acordo com a sentença, nos termos do
Provimento nº 20/2008-CGJ, constou as seguintes anotações:

1. Nome da parte Beneficiária: Benedito José de Moraes, portador do CPF n. 011.790.931-94.

2. Filiação: Pedro Jose de Moraes e Lourdes Pedrosa de Moraes.

3. Benefício Concedido: auxílio-doença.

4. Data inicial do Benefício: auxílio-doença: 19.6.2012.

5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias do trânsito em julgado da sentença.

De acordo com a sentença, o Magistrado de Primeiro Grau
recorreu de ofício nos termos da Súmula 490 do STJ.

Em suas razões recursais (Id. 8325221), o INSS requer a reforma da sentença no tocante a data de início do benefício de restabelecimento do auxílio-doença (
19-6-2012, já observada a prescrição quinquenal),
alegando que, houve período em que a parte autora exerceu atividade remunerada, por isso, aduz a necessidade de excluir do pagamento por incapacidade os períodos em que o recorrido laborou.

Requer ainda, a reforma da sentença quanto a correção monetária e juros.

Nesse contexto,
requer seja conhecido e provido o recurso, para julgar improcedente a concessão do auxílio doença, ou alternativamente determinar o desconto do valor retroativo do período em que laborou, bem como a aplicação dos juros de mora nos termos
do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe deu a Lei 11.960/2009.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 8325226, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 11488981), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença, por acidente de trabalho ou concessão de auxílio acidente, ajuizada por
Benedito José de Moraes
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido alternativo formulado na inicial,
a fim de ordenar o restabelecimento do auxílio-doença, a partir de 19-6-2012, já observada a prescrição quinquenal, descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise da remessa necessária e do recurso de apelação.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença, por acidente de trabalho ou concessão de auxílio acidente, ajuizada por
Benedito José de Moraes
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido alternativo formulado na inicial,
a fim de ordenar o restabelecimento do auxílio-doença, a partir de 19-6-2012, já observada a prescrição quinquenal, descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela autarquia federal.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária

com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença, por acidente de trabalho ou concessão de auxílio acidente, ajuizada por
Benedito José de Moraes
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido alternativo formulado na inicial,
a fim de ordenar o restabelecimento do auxílio-doença, a partir de 19-6-2012, já observada a prescrição quinquenal, descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o INSS, a submeter o autor ao processo de reabilitação, nos termos do art. 100, da Lei n. 8213/91, devendo este sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal.

Consignou que, a
s prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, acrescida de juros de mora a incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, deverá ser aplicada de acordo com o referido índice.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, a incidir sobre as parcelas vencidas e não pagas até o momento da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ e do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC.

Da análise dos autos, observa-se que
Benedito José de Moraes
, propôs
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-doença por Acidente de Trabalho ou concessão de Auxílio-acidente
em face da

Autarquia Federal, objetivando, em síntese, a implantação do benefício, alegando estar incapacitado para o trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial.

Aduz que,
por
ser portador de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), apresentando espondilose lombar e discopatia degenerativa e, que, em decorrência de um acidente de trabalho sofrido, passou por cirurgia na coluna lombar, com a implantação de parafusos pediculares e descompressão das raízes nervosas, ocasionando o seu afastamento das atividades laborais.

Afirma que,
durante o seu afastamento gozou dos seguintes benefícios: auxílio-doença - NB 543.685.403-2, no período de 11.11.2010 a 7.12.2010 e auxílio-doença por acidente de trabalho - NB 544.459.366-8 no período de 20.1.2011 a 30.7.2011 e que, embora tenham sido cessados, a incapacidade persiste, motivo pelo qual requer o restabelecimento do benefício.

A Contestação foi apresentada pela Autarquia Federal (Id. 832897), e a impugnação ao Id. 8325205.

O Laudo pericial foi apresentado por meio do (Id. 8325207), emitidos em 29-8-2017, que apontou:

Quesitos do Autor

[...]

a)
Tendo em vista o histórico laboral do autor, a permanência em atividade laborativa habitual pode acarretar o agravamento do quadro patológico do autor?

Resposta: Sim.

[...]

3-
Quais as queixas atuais do autor? Quais os fatores podem contribuir para o aparecimento dos sintomas relatados pelo autor? (ex: carregamento de peso, esforços físicos intensos)
Resposta: Lombalgia crônica. Sobrecarga na coluna vertebral lombar, como o carregamento manual de peso, longa permanência sentado.

4-
Qual é a data de início da incapacidade do autor?

Resposta:
outubro de 2010.

5- A incapacidade laboral é total ou parcial, se parcial, indicar, neste caso, o percentual de redução.

Resposta: Parcial, sendo restrito as atividades que demandem sobrecarga na coluna vertebral lombar.

6- A incapacidade diagnosticada é definitiva ou temporária?

Resposta: Definitiva.

Quesitos do INSS

[...]

5- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pela parte autora?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, estável clinicamente.

[...]

11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)?

Resposta:
outubro de 2010.

[...]

13) A parte autora se apresenta incapacitado (a) para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

14) Se incapaz a parte autora, a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)?

Resposta: Parcial, pois há restrição a atividade que exija sobrecarga na coluna vertebral lombar.

[...]

A sentença foi proferida em 14-3-2018, (Id. 8325215) que,
julgou procedente o pedido alternativo formulado na inicial,
a fim de ordenar o restabelecimento do auxílio-doença, a partir de 19.6.2012, já observada a prescrição quinquenal, descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Da data de início do benefício

Consoante ressaltado, em suas razões recursais,
o INSS, se insurge reclamando a reforma da sentença no tocante a data de início do benefício, (19-6-2012, já observada a prescrição quinquenal), uma vez que houve período em que a parte autora exerceu atividade remunerada, a fim de que seja excluído do pagamento por incapacidade o período em que o recorrido laborou, bem como quanto a correção monetária e juros.

Pois bem. O apelo não merece provimento.

Isso porque, no que concerne a data de início do benefício,
quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação,
observado a prescrição quinquenal
.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...]
PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE.
REEXAME NECESSÁRIO.

É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). Posição do STJ. Constatada nos autos a incapacidade temporária da parte autora para as atividades habituais, deve ser mantida a sentença de restabelecimento do auxílio-doença. Demonstrada pela prova pericial a redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.
O auxílio-acidente é devido desde a data em que cessou o auxílio-doença
. Explicitado o termo inicial do benefício. Sentença parcialmente alterada, em reexame necessário. (Reexame Necessário Nº 70059336594, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 23/04/2014).

(TJ-RS - REEX: 70059336594 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 23/4/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/5/2014) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (Destaquei)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo a
quo,
no tocante a data de início do benefício, consignou que será devido a
partir de
19
-
6
-
2012, já observada a prescrição quinquenal
, descontadas as parcelas eventualmente pagas.

Consta dos autos (Id. 8324888), que o Apelado recebeu benefício de auxílio doença pelos períodos de
11-11-2010 a 7-12-2010
e
20-1-2011
a
30-7-2011
,
quando foi cessado.

Consta, também, por meio do Id. 8324884, que a ação foi ajuizada na data de
19-6-2017
.

Assim, em razão da prescrição quinquenal, tenho que o Juízo de Primeiro Grau agiu com acerto ao fixar a data de início do benefício a
partir de
19-6-2012, observada a prescrição quinquenal
,
descontadas as parcelas eventualmente pagas.

Ademais, no tocante a alegação do Recorrente no sentido de que, a sentença deve ser reformada uma vez que determinou o restabelecimento do benefício a partir de 19-6-2012, ainda que tenha havido exercício de atividade remunerada no período, não merece prosperar, isso porque, consta dos autos por meio do laudo pericial, quesito do Autor, “item 4”:
Qual é a data de início da incapacidade do autor?
Resposta:
outubro de 2010.

Além do mais, levando-se em conta as dificuldades sociais e econômicas que, em nome da subsistência, impõem, muitas vezes, sacrifícios superiores aos limites toleráveis, a Súmula TNU nº 72, assevera que;
é possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, A PARTIR DA DATA EM QUE FOI CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE E PAGAMENTO, ALÉM DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RETROATIVO. CUMULAÇÃO SALÁRIOS E BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. SUMULA 72 TNU. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I-
A Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais consignou: "É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou".

II- Segundo o STJ: "não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência."
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INTEGRAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-BA - REEX: 05002918620178050274, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/11/2019) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ABATIMENTO DOS MESES TRABALHADOS DURANTE A INCAPACIDADE.IMPOSSIBILIDADE. AUTARQUIA NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA DESÍDIA.
SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA PARA O FIM DE INCLUIR NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO O PERÍODO TRABALHADO. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL ANTE O PROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.
Vista, relatada e discutida a matéria destes Apelação Cível nº. 1.624.036-5 fls. 2 de 11 autos de Apelação Cível nº 1.624.036-5, originários da Vara de Acidentes do Trabalho do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, nos quais figuram, como apelante, ADRIANA DIOMARA TRUCHYN e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. I - RELATÓRIO: (TJPR - 6ª C. Cível - AC - 1624036-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Carlos Eduardo Andersen Espínola - Unânime - J. 22.08.2017)
(TJ-PR - APL: 16240365 PR 1624036-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Eduardo Andersen Espínola, Data de Julgamento: 22/08/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2104 01/09/2017) [destaquei]

Portanto, não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isso porque, o indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência.

Evidencia-se dos autos que, a incapacidade laboral já estava presente quando do requerimento administrativo, ou quando da cessação do benefício. Todavia, considerando que o ajuizamento da ação se deu em
19-6-2017
,
e em razão da prescrição quinquenal, o Juízo de Primeiro Grau, fixou o termo inicial do benefício em
19-6-2012
, descontadas as parcelas eventualmente pagas, portanto, correta a sentença nesse ponto.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros moratório, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022